Tribunal: CARF
Processo: 16327.900362/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900362/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.338 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900362/2012-00
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.338 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2012-00

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA:
“Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 21532.76063.090609.1.3.046397,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito original na data da transmissão no valor de R$ 19.766,60, proveniente de
pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$ 101.271,79,
referente ao PIS – PA 31/01/2007.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, constatou a procedência parcial, no valor
de R$ 12.802,72, do crédito original na data da transmissão informado no
PER/DCOMP, correspondente a R$ 19.766,50, não reconhecido assim o valor original
de R$ 6.963,78, e decidiu homologar parcialmente a compensação declarada, restando
débito no valor principal de R$ 6.225,95.
A motivação para o referido reconhecimento parcial está na utilização dos pagamentos
encontrados para o DARF discriminado no PER/DCOMP em questão, no valor de R$
101.271,79, [...]
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando, em síntese, que:
‘(...) O pagamento a maior, na monta de R$ 28.191,99, a título de PIS não
cumulativo, é inequívoco (...)
Neste contexto, com o objetivo de regularizar os pagamentos efetuados, a
Manifestante lançou mão da DCOMP ora analisada, compensado o crédito
decorrente do valor pago a maior na sistemática não cumulativa da referida
contribuição, com o débito decorrente do pagamento a menor na sistemática
cumulativa, extinguindo sua obrigação fiscal referente ao mês de janeiro de
2007.(...)
A.1DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A.1.2EQUIVOCADO ENQUADRAMENTO LEGAL IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DA NORMA INFRINGIDA [...]
B.1 DO EQUÍVOCO DO DESPACHO DECISÓRIO EM VIRTUDE DA
"UNICIDADE DA OBRIGAÇÃO MENSAL DA CONTRIBUIÇÃO” [...]
B.2DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA [...]
B.3 DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...]
B.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS NA
REMOTA HIPÓTESE DA MANUTENÇÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP ́
[...]
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de que parcela do direito creditório pleiteado (pagamento a maior de
PIS, do período de apuração de 01/2007) teria sido previamente utilizada em outra compensação.
A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A homologação da compensação declarada depende do reconhecimento do direito
creditório com o qual mantém vinculação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.338 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2012-00

PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, quando resta evidenciada a
descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da compensação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do devido
processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e nulidade do feito
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a existência de nulidade por cerceamento ao
direito de defesa diante da falta de fundamentação do despacho decisório; (ii) que o
entendimento da fiscalização de que parte do crédito já teria sido utilizado é equivocado; (iii) da
necessidade de priorização dos princípios da verdade material, proporcionalidade e razoabilidade
ao presente julgamento de forma a reduzir o peso das formalidades processuais e permitir que
seja efetuada análise comparativa dos valores declarados na DACON e na DCTF, de forma a
permitir a verificação da existência do crédito alegado; e (iv) que não há que se falar em
imposição de multa e juros por atraso no pagamento, já que a recorrente quitou tempestivamente,
por meio da DCOMP não homologada, o débito de PIS de junho/2007 que estava em aberto.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação realizado pela
recorrente, o qual restou parcialmente homologado diante da constatação da fiscalização de que
parte do crédito alegado já teria sido utilizado. Todavia, antes de adentrar ao mérito da lide, faz-
se necessário endereçar os argumentos de nulidade trazidos pela recorrente em sede preliminar.

1) Da nulidade por ausência de fundamentação

Preliminarmente, alega a recorrente que o despacho decisório padece de
fundamentação adequada, o que implica em sua nulidade nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235/72. Segundo a recorrente, a citação do enquadramento legal de forma genérica não seria
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.338 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2012-00

suficiente para a viabilização de seu direito de defesa, sendo imprescindível que o ato
administrativo seja composto por descrição adequada dos fatos e indicação do dispositivo
específico que foi infringido, de forma a garantir a correta e completa compreensão das razões
para a não homologação de parte do crédito.
Nesse sentido, argumenta que (fls. 128 a 130):
“No caso em tela, além da conduta que implicou na glosa de parcela do crédito
pleiteado sequer ter sido adequadamente descrita, indicou de maneira genérica o art.
74 da Lei n° 9.430/96, sem apontar especificamente qual das regras integrantes do
dispositivo foram afrontadas.
Como o art. 74, da Lei n° 9.430/96, em seu § 3°, estabelece restrições à compensação e,
considerando que o Sr. AFRF indicou genericamente o art. 74 no Despacho
Decisório, a Recorrente encontra-se em situação de dúvida, mesmo crendo que o caso
ora debatido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do citado §3°, pois não lhe
foi possível delimitar a amplitude do exercício do seu direito.
Os demais artigos também não possuem qualquer correlação com a matéria objeto de
discussão, dado que:
• O art. 165 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — "CTN")
estabelece sobre a possibilidade de os contribuintes pleitearem a repetição do
indébito nos caso de pagamento a maior ou indevido, o que em nada tem a ver
com a presente discussão;e
• O art. 170 do CTN dispõe acerca da autorização por lei acerca da
compensação com créditos líquidos e certos.
[...]
Ora, é evidente que o fato das informações acerca do direito creditório pleiteado terem
sido produzidas pela Recorrente, de forma alguma, exime a Autoridade Fiscal do dever
de motivação de seus atos.
Desse modo, a Recorrente tem prejudicado seu direito de defesa, pois não soube em
relação a quais pontos, dentre os muitos regulados pelo dispositivo, deverá defender-se
para fazer valer seu direito creditório.
[...]
Tanto não houve descrição detalhada dos fatos que o despacho decisório sequer veio
acompanhado das "Informações Complementares da Análise do Crédito", documento
esse que, como se sabe, é essencial para o completo entendimento das razões da glosa
efetuada, pois o despacho decisório eletrônico se assemelha a um formulário que não
permite o fornecimento de outras informações além dos campos e opções por ele
predeterminadas.
Veja-se, portanto, que muito embora a lei determine que os fatos estejam claros na
emissão do ato administrativo, a Autoridade Fiscal furtou-se ao seu dever de
motivação, deixando, inclusive, de instruir o despacho com peça essencial (as
"Informações Complementares da Análise do Crédito") ao adequado entendimento
do despacho decisório.” (grifo nosso)
A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho
decisório eletrônico (fl. 49), verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de
validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito discutido com discriminação da
parcela homologada, a justificativa para a não homologação de parte do crédito com a indicação
da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade competente.
Além disso, diferentemente do alegado no recurso voluntário, verifica-se que a
fiscalização, como de praxe, anexou às fls. 92-93 os demonstrativos e detalhamentos que
levaram à decisão em questão.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.338 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2012-00

Por sua vez, o acórdão da DRJ/JFA não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 113 e 114):

“O Despacho Decisório informa que a compensação não foi homologada porque o
DARF, no importe de R$ 101.271,79, apontado como origem do crédito pela
contribuinte na DCOMP foi localizado, sendo utilizado:
• para quitação de débito próprio, no caso, para o débito com código de receita
6912 – PA 31/01/2007, no valor original de R$ 73.079,80;
• na DCOMP 24838.49607.180707.1.3.048915, no valor original de R$
15.389,27.
Assim, restou saldo original disponível de R$ 12.802,72 que foi reconhecido para
homologação
parcial
da
compensação
declarada
na
DCOMP
21532.76063.090609.1.3.046397.
Ressalte-se que todas as informações foram produzidas pela empresa e trazidas aos
sistemas RFB através de declarações por ela própria prestadas e o Despacho Decisório
nada mais fez do que relembrá-la de todos esses dados e compila-los em uma única
decisão.
O enquadramento legal para o ato eletrônico combatido se encontra perfeitamente
indicado em seu contexto, arts 165 e 170 do CTN; art. 74 da Lei 9.430/1996 e art. 36
da IN RFB no 900/2008.
[...]
A legislação é clara: o sujeito passivo poderá utilizar direito creditório líquido e certo
para compensação de débitos próprios de tributos administrados pela RFB.
De modo que, a compensação será homologada até o limite do direto creditório que se
mostrar líquido e certo.
Na situação posta, o direito creditório líquido e certo, como mencionado no despacho
decisório, é menor do que o necessário para quitação integral do débito a ele
vinculado, sendo, por este motivo, homologada parcialmente a compensação
declarada. Tudo dentro da legislação acima mencionada e transcrita no despacho
decisório.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para homologação
parcial da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito
de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram
respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal.
Restam afastadas, portanto, as preliminares de nulidade do Despacho Decisório
eletrônico. [...]
Cumpre destacar de pronto que o direito creditório no importe de R$ 28.191,99,
referente ao pagamento indevido ou a maior realizado através do DARF de PIS,
código de receita 6912, PA 31/01/2007, valor 101.271,79, foi integralmente
reconhecido,
sendo
R$
15.389,27
utilizado
no
PER/DCOMP
24838.49607.180707.1.3.048915 e R$
12.802,72 no despacho decisório em discussão.
Registra-se ainda que os dados acima citados constam de forma clara no despacho
decisório.” (grifo nosso)

Diante disso, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de defesa vinculado a
ausência de fundamentação, tendo a recorrente demonstrado possuir pleno conhecimento das
razões que levaram a não homologação de parte dos créditos e exercido seu direito de defesa por
meio de apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário que atacam de
forma objetiva todas as razões e fundamentados do despacho decisório.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.338 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2012-00

2) Do mérito

No que se refere ao mérito, aduz a recorrente que faz jus à homologação integral
do crédito pleiteado, tendo a fiscalização se equivocado ao concluir que teria ocorrido utilização
prévia de uma parcela.
Segundo a recorrente, “a d. DRJ limitou-se a cruzar as informações constantes das
DCOMPs
n°s
21532.76063.090609.1.3.046397,
em
discussão
nestes
autos,
e
24838.49607.180707.1.3.048915, deixando de observar informações constantes em seus
sistemas eletrônicos que certamente levariam a conclusão diferente da manifestada na decisão
recorrida” (fl. 132).
Ato contínuo, defende que a conclusão de que parcela do crédito já teria sido
utilizada decorre de mero erro de preenchimento da DCOMP, o que foi esclarecido por meio de
DCOMP retificadora transmitida a posteriori, mas não admitida. Assim, cita precedentes do
CARF e argumenta que caberia à autoridade fiscalizadora ter conhecido e analisado as
retificações, privilegiando os princípios da verdade material, proporcionalidade e razoabilidade:

“Esse descasamento entre as informações constantes das declarações se deve
unicamente a erro material no preenchimento da DCOMP. Tanto é assim que,
posteriormente a Recorrente procurou retificar a DCOMP n°
24838.49607.180707.1.3.04-8915, por meio da transmissão da DCOMP retificadora
n°2210596474.310707.1.7.04-0407, a qual não foi admitida.
No entanto, a impossibilidade de retificação da DCOMP n°
24838.49607.180707.1.3.04-8915 não é motivo para que a Autoridade Fiscal entenda
que parcela maior do crédito de PIS, do período de apuração de janeiro de 2007, foi
utilizada nessa DCOMP, e com isso homologar parcialmente a compensação declarada
na DCOMP n°21532.76063.090609.1.304-6397.
Isso porque, constatando ter havido erro no preenchimento da DCOMP caberia à
Autoridade Fiscal ter efetuado as correções necessárias, conforme já reconhecido
pelo E. Conselho e pelas DRJs. [...]
No caso em discussão, a Autoridade Fiscal tinha plenas condições de constatar o erro
no preenchimento da DCOMP, uma vez que as informações corretas acerca dos débitos
compensados foram corretamente informadas nas DACONs e DCTFs dos meses de
janeiro e junho de 2007, e, dessa forma, identificar o real saldo credor de pagamento a
maior de PIS a ser utilizado da DCOMP n° 21532.76063.090609.1.304-6397 (objeto
destes autos).
De fato, caso a Autoridade Fiscal tivesse cruzado as informações declaradas nas
DACONs e DCTFs, dos meses de janeiro e junho de 2007, com as DCOMPs teria
identificado o erro material no preenchimento da DCOMP n°
24838.49607.180707.1.3.04-8915.”

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, compulsando os
autos, verifica-se que tanto o DACON de janeiro/2007 quanto as DCTFs de janeiro e
junho/2007, utilizados como prova, foram retificados pela recorrente após a transmissão da
DCOMP original. Assim, não se trata de mero erro de preenchimento da DCOMP, mas de erro
de preenchimento nos documentos que a amparam.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.338 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2012-00

Nestas circunstâncias, é pacificada a obrigação do pleiteante do crédito em
apontar a razão das retificações e justifica-la com a apresentação de documentos fiscais e
contábeis que permitam a sua análise pela autoridade julgadora, nos termos do já citado art. 170
do CTN.
Ocorre que nos presentes autos isso não foi realizado, resumindo a apresentação
de prova às declarações da própria contribuinte, o que é insuficiente para a comprovação de suas
alegações. Da mesma forma, incabível a realização de diligência, visto que a mesma não se
presta para produção de provas, não sendo possível realizá-la quando há carência probatória.
Dito isso, e considerando que as alegações da recorrente não restam comprovadas,
entendo que a decisão de piso resta adequada e deve ser mantida.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital